Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716293-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo requerido, INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos no. 0703969-61.2024.8.07.0004, determinou ao ora agravante a expedição em 15 dias do diploma de bacharel em enfermagem ao agravado, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da liminar em razão de sua ilegitimidade passiva para a causa. Diz que o agravado possuiu relação educacional com outra instituição, a saber: FACULDADE JK BRASÍLIA SAMAMBAIA, atualmente denominada de FACULDADE CCI, mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL TECS CCI LTDA (36.168.916/0001-00). Ressalta que o agravado “dá o entender que a Agravante é mantenedora da FACEF – Faculdade Erich Fromm, porém se equivoca grandemente, pois a referida IES é mantida pelo ERICH FROMM INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (CNPJ: 43.554.524/0001-37), que não se pode confundir com a Agravante (CNPJ: 37.506.747/0001-26)”. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, “com o acolhimento do pedido para fins de RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE”. Preparo recolhido (ID 58311940). É o breve relatório. DECIDO. Examino os requisitos de admissibilidade do recurso. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento estão elencadas no Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: O dispositivo referido informa o pressuposto indispensável para a admissibilidade do recurso, que é a existência de decisão interlocutória sobre o tema. A matéria da ilegitimidade passiva do agravante não foi analisada pelo Juízo de origem porque a ele não foi submetida. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES REFERENTES A IMÓVEL. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 833, XII, DO CPC. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teses veiculadas no agravo de instrumento e no agravo interno não foram apresentadas ao juízo singular. Assim sendo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser admitidos nesses pontos. 2. A impenhorabilidade dos créditos prevista no inc. XII do art. 833 do Código de Processo Civil visa preservar os recursos destinados à execução de obra e a efetiva entrega de unidades aos adquirentes, conferindo segurança à incorporação imobiliária e à sistemática do patrimônio de afetação prevista na Lei no 4.591/64. 3. No caso dos autos, não há demonstração do regime de incorporação referente ao imóvel, conforme previsto no art. 833, XII, do CPC, para fundamentar a impenhorabilidade. Ademais, conforme os documentos juntados, a escritura do bem estava em nome de terceiros, de modo que sequer a propriedade está comprovada por documento público. 4. Recursos parcialmente conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1847193, 07438725220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo as matérias de ordem pública, quando objeto de irresignação das partes, devem observância ao duplo grau de jurisdição, sob pena de invalidade por supressão de instância, especialmente em casos como o presente, em que a discussão sobre a legitimidade de parte permeia a discussão sobre responsabilidade solidária por atuação de fornecedores em cadeia de prestadores de serviços a atrair a discussão sobre aplicação da teoria da asserção. Por isso, não conheço do recurso em relação à questão da ilegitimidade. Dado o efeito translativo do recurso, previsto no art. 485, § 3o. do CPC, cabe ao juiz conhecer de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Dentre estas se encontra a análise dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dos quais destaco a competência. O efeito translativo do recurso se aplica ao agravo de instrumento, de modo a permitir a correção, na origem, de defeito processual por questão de ordem pública não trazida a julgamento. Neste sentido: (Acórdão 1762414, 07416158820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Examino a preliminar de competência absoluta, que suscito, de ofício. A pretensão do autor é de obrigar a ré a expedir, em 15 dias, o diploma de bacharel em enfermagem, sob pena de multa diária. A ação é proposta contra o INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA, o qual afirma manter relação contratual outra instituição, a FACULDADE JK BRASÍLIA SAMAMBAIA, atualmente denominada de FACULDADE CCI, mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL TECS CCI LTDA. De qualquer modo, a competência jurisdicional é o pressuposto primeiro de exercício da jurisdição, sem a qual, qualquer decisão é nula. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação e tenham por objeto a expedição de diploma de curso superior. O tema foi, inclusive, objeto de Recurso Extraordinário em regime de repercussão geral - RE 1304964 RG. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINOSUPERIOR. SISTEMAFEDERALDE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DEDIPLOMADE CONCLUSÃO DE CURSOSUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Tema 1154 - Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas”. Por isso, deve ser analisada a questão da competência absoluta em razão da pessoa, razão pela qual, de ofício, conheço do recurso quanto a este ponto. Impõe-se, previamente, a oitiva das partes, na forma do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso em relação à questão da ilegitimidade. De ofício, quanto à competência, conheço do recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, abro prazo sucessivo de 15 dias para as partes se manifestarem. Comunique-se ao Juízo de origem, com solicitação de informações, inclusive sobre eventual retratação em relação a este ponto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va